Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. EMPREENDIMENTO HUMANITATE/ SPAZEN. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORTE DO PROCURADOR DO ADMINISTRADO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO NOME DO ADVOGADO NA PAUTA DA SESSÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
1. A ocupação irregular de área pública configura mera detenção, devendo a administração pública providenciar a desocupação tão logo tome conhecimento dos fatos.
2. Inviável a regularização de edificação construída na Área de Proteção Ambiental Gama – Cabeça De Veado, incompatível com os objetivos dessa Unidade de Conservação e desautorizada pelo órgão gestor.
3. A Intimação Demolitória é penalidade aplicável às edificações concluídas, conforme o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Interpretação restritiva do agravante que não se coaduna aos princípios da solidariedade intergeracional e da função socioambiental da propriedade. Inexiste direito adquirido de poluir, tampouco se aplicando a teoria do fato consumado em matéria de Direito Ambiental (Súmula n. 613 do STJ).
4. Não tendo o administrado impugnado as afirmativas fáticas postas no processo administrativo, tampouco requerendo, na sua impugnação, a produção de provas, é lícito à autoridade administrativa, desde logo, proferir decisão, caso entenda suficientes os documentos acostados aos autos.
5. Conforme o art. 26, §1o, da Lei n. 9.784/99, a intimação para sessão de julgamento do recurso administrativo não exige menção ao nome do advogado.
6. A morte do procurador do administrado não suspende o processo administrativo, uma vez que a representação é mera faculdade (Súmula Vinculante n. 5 do STF), não havendo que se falar em nulidade por ter sido julgado o recurso antes da juntada de nova procuração. Inaplicabilidade do CPC.
7. Não há nulidade no desencadeamento de atividade fiscalizatória a partir de notícia anônima feita ao Ministério Público, uma vez que confirmadas previamente as informações mencionadas.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.